Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-62.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Compra e venda de veículo usado com 7 anos de idade. Orçamento apresentado pela autora que aponta problemas de desgastes naturais. Compradora que assumiu o risco da compra, cabendo a ela cercar-se de cuidados necessários para examinar o estado real do veículo que está adquirindo, o

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Compra e venda de veículo usado com 7 anos de idade. Orçamento apresentado pela autora que aponta problemas de desgastes naturais. Compradora que assumiu o risco da compra, cabendo a ela cercar-se de cuidados necessários para examinar o estado real do veículo que está adquirindo, o que não fez.

Pedido quanto à apresentação de documentação pela ré formulado após a contestação e saneamento do feito, a destempo, portanto, desmerecendo ser conhecido.

Sentença mantida. Recurso desprovido.